Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735455-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734914-79.2020.8.07.0001, movido por INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR SA em seu desfavor, deferiu a penhora de 15% do seu faturamento, até o limite do débito (ID 105137345, origem). Em suas razões (ID 30466477), aduz existirem outras penhoras sobre o faturamento da empresa – alcançando o patamar de 25%, o que compromete o seu correto funcionamento. Aponta que a cobrança deve ocorrer da maneira menos gravosa, observando o limite de 30% do seu faturamento, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a penhora limitar-se, no caso, a 5% do faturamento Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para reduzir a penhora ao patamar de 5% do seu faturamento mensal. Preparo comprovado nos IDs 30782137 e 30782138. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 15% do faturamento da empresa executada, até o limite do débito (ID 105137345, origem). A decisão agravada está assim redigida: Quanto aos valores bloqueados no ID 104099793, proceda-se conforme o segundo e terceiro parágrafos da certidão de ID 104099791. Passo à análise do pedido de constrição do faturamento da executada, conforme requerido nos IDs 105049141 e 100262347. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) nãolocalização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis ou localização apenas de bens de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No caso presente, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens do devedor, situação na qual a penhora do faturamento é, em tese, cabível. Contudo, por força do art. 866, § 3o, do CPC, para tanto é necessário nomear um administrador, função que deve ser exercida por um perito judicial, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-la à aprovação judicial. É importante consignar que, anteriormente, a praxe consistia na nomeação de um dos sócios da empresa devedora para o exercício da função de administrador. Contudo, em regra, a medida se revelava ineficaz em decorrência do não cumprimento da ordem. É cediço que cabe ao administrador efetivar a penhora dos valores mensais, atuar como depositário dessas quantias e prestar contas mensalmente, além de depositá-las judicialmente para posterior levantamento por parte do autor e abatimento no total da dívida. Sendo, portanto, necessária a atuação de um perito, este deverá propor seus honorários, cujo pagamento deverá ser feito, a toda evidência, pelo próprio exequente, até que seja possível o pagamento dos honorários mensais por meio dos próprios valores constritos. Por conseguinte, diga o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se persiste o interesse na penhora do faturamento, ficando ciente da possibilidade de que deverá adiantar os honorários do perito. Fica o autor desde já advertido de que o seu silêncio será interpretado como a desistência do pedido. Manifestado o interesse na penhora do faturamento, defiro, desde já, a penhora do montante equivalente a 15% (quinze por cento) dos valores correspondentes ao faturamento mensal da empresa executada, até o limite do débito, nos termos do art. 655, VII, do CPC, conforme requerido nos IDs n. 105049141 e 100262347. Para tanto, em razão do disposto no art. 866, § 3o, do CPC, nomeio como administradora e depositária a contadora Gabrielle Figueiredo Xara, fones 99977 8062 e 3543 4273, correio eletrônico gabrielle@centralperitosassociados.com.br. Deverá a perita, no prazo de 15 dias, apresentar proposta de honorários e plano para efetivação da constrição, além de prestar contas mensalmente e depositar judicialmente as quantias penhoradas. Caso o exequente manifeste-se favoravelmente à penhora, deverá o executado ser intimado da penhora por publicação, eis que possui advogado constituído nos autos. Caso os exequentes não tenham mais interesse na penhora de faturamento deverão indicar outros bens penhoráveis, em igual prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, III do CPC. (grifo acrescido) O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque os pontos aduzidos em sede de agravo de instrumento não foram submetidos ou analisados pelo Juízo a quo – sequer fora apresentada impugnação à penhora, frise-se –, de modo que a sua apreciação por esta Instância ad quem acarretaria supressão de instância, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da impugnação à penhora, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Preservam-se o contraditório e a ampla defesa, porque a parte insurgente poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, prestigia-se o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. 2. Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento da improcedência do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1337873, 07501455220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, eventual insurgência da parte deverá ser manejada somente após a análise dos argumentos pelo Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator